Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703721-66.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINALDO FIRMO FURTADO APELADO: PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI, CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE D E S P A C H O Intime-se a parte apelante acerca do pedido formulado nas contrarrazões de ID 56795394 para desentranhamento dos documentos que acompanham o recurso de apelação. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador